Tribunal: STF
Processo: MS 35908
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – MATÉRIA – JUDICIALIZAÇÃO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Inexiste ofensa às garantias constitucionais do processo, ao verbete vinculante nº 3 da Súmula do Supremo ou à vedação à dupla responsabilização na tramitação de tomada de contas especial simultaneamente com ação judicial versando os mesmos fatos. 



    TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO. O artigo 280, cabeça, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União dispensa a audição do Ministério Público nos embargos de declaração.